Tribunal: TJES
Processo: 5001546-03.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001546-03.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MARTINS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. RECORRENTE VENCEDOR QUE NÃO SUPORTOU CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA ESTRITA AO ART. 55 DA LEI 9.099/95. DECISÃO CLARA E EXAUSTIVA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5001546-03.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: MARCELO MARTINS

EMBARGADOS:
BANCO PAN S/A
;
BANCO ORIGINAL S/A; PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. RECORRENTE VENCEDOR QUE NÃO SUPORTOU CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA ESTRITA AO ART. 55 DA LEI 9.099/95. DECISÃO CLARA E EXAUSTIVA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO MARTINS em face do acórdão (ID 16238512) que deu provimento ao seu Recurso Inominado.

2.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de vício no julgado por entender que não deveria ter suportado o ônus financeiro do preparo recursal, uma vez que obteve êxito em sua pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o embargante.

5. O acórdão embargado foi proferido em estrita consonância com o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, o qual estabelece que a condenação em custas e honorários advocatícios em sede de Juizados Especiais é restrita ao recorrente vencido.

6. No caso sub examine, tendo esta Turma Recursal dado provimento ao recurso interposto, não houve a imposição de qualquer ônus sucumbencial ao embargante, restando a prestação jurisdicional completa e devidamente fundamentada neste ponto.

7. Verifica-se, portanto, que a decisão abordou todos os aspectos pertinentes ao julgamento do recurso, não padecendo de omissão, contradição ou obscuridade. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o rito processual estabelecido pela legislação especial, buscando rediscutir matéria que não enseja reparo por esta via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo íntegro o acórdão fustigado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)